Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. CDC. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO. 180 DIAS. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ.
3. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Do mesmo modo, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 horas de atendimento afigura-se abusiva, uma vez que estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (Acórdão 1430085, 07280378920218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022).
5. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
6. Quanto aos juros de mora, na hipótese de responsabilidade contratual, o termo inicial da sua incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.
7. Recurso conhecido em parte e provido em parte.